Tribunal: TJSP
Processo: 1020431-64.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico – Inadmissibilidade – Ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal, do direito de defesa e da lealdade processual – Ofensa ao Estado de Direito - Recurso do INSS improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020431-64.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VALDEMIR DOS SANTOS SOBRINHO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020431-64.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020431-64.2019.8.26.0554 – Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Valdemir dos Santos Sobrinho Junior.
Juíza Bianca Ruffolo Chojniak.
Voto no 37.096.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Restituição dos valores
adiantados a título de honorários periciais pelo ente
autárquico Inadmissibilidade Ofensa aos princípios do
contraditório, do devido processo legal, do direito de defesa
e da lealdade processual Ofensa ao Estado de Direito -
Recurso do INSS improvido.
A r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Valdemir dos
Santos Sobrinho Junior em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela o INSS, pugnando pelo ressarcimento dos
honorários periciais antecipados.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
No que pertine ao pedido de ressarcimento dos
honorários periciais, é de se observar que em ação acidentária fica a cargo
do INSS a antecipação dos honorários do perito, nos termos do artigo 8o, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020431-64.2019.8.26.0554 -Voto no
3
2o, da Lei no 8.620, de 05 de janeiro de 1993.
E referido pagamento já se deu, inclusive com a
realização da prova pericial, de modo que não cabe a devolução de tais
honorários periciais.
Ademais,
absurdo
seria
carrear
o
ônus
da
sucumbência à Fazenda Pública Estadual que nem mesmo atuou como
parte no presente feito.
Argumenta o INSS que cabe ao Estado o
ressarcimento dos honorários periciais que antecipou. Ora, “Estado” é de
ser entendido em sentido amplo:- União, Estado Federado e Municípios. E
sendo o INSS autarquia federal, o ressarcimento pretendido, se devido, é de
ser pleiteado junto à União.
Por oportuno é de se trazer à balha trecho do
julgado proferido nos autos da Apelação Cível n.
4005546-71.2013.8.26.0564, relatada pelo Desembargador Nelson Biazzi:
“Ora, se lei federal determina que as ações de
natureza previdenciária devam ser gratuitas aos segurados,
por óbvio que, em contrapartida, caberá ao INSS arcar com
todas as despesas dos referidos processos.”
“A absurda tese por ele arguida de que cabe ao Estado
de São Paulo ressarci-lo da mencionada verba beira a má-fé,
eis que, caso houvesse desinteresse do ente autárquico em
adiantar as mencionadas despesas, devia ter se recusado a
cumprir a determinação do juízo quando da nomeação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020431-64.2019.8.26.0554 -Voto no
4
perito e, consequentemente, arcar com os ônus processuais
desta recusa ou ter apresentado irresignação no momento
oportuno, o que não se vislumbra no presente caso.”
“Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo não é
parte no feito, não podendo ser imputada a ela obrigação dele
decorrente, sob pena de grave afronta ao princípio
constitucional do devido processo legal. Nesse sentido, o
entendimento desta Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO
PELA AUTARQUIA FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO
ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA
PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA SUCUMBÊNCIA DO
AUTOR,
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA ESPÉCIE, POR
EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À GRATUIDADE
DAS AÇÕES ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129
DA LEI 8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS
DA
AUTARQUIA
SEMPRE,
INDEPENDENTE
DA
SUCUMBÊNCIA
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO.
(...) Em primeiro lugar, porque absurdamente cobra a
devolução de valores pelo Estado de São Paulo, que não é
parte no processo. É inadmissível estipular obrigação em
desfavor da Fazenda Estadual no bojo de processo em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020431-64.2019.8.26.0554 -Voto no
5
não foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal medida
contrariaria os princípios basilares do Processo direito à
defesa, contraditório e devido processo legal. Nesse sentido,
cumpre registrar que a coisa julgada (no caso, o julgamento de
improcedência da ação) gera efeitos somente entre as partes
do processo, não beneficiando nem prejudicando terceiros (art.
472 do CPC). (...) Em terceiro lugar, porque a Lei 1.060/50,
regra geral que fundamenta o pedido da autarquia, não pode
ser aplicada no caso vertente, por existir norma específica que
regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações
acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da Lei 8.213/91,
regulamentado pelo art. 344 do Decreto 3.048/99. Este artigo,
como visto, contém presunção iuris et de iure de miserabilidade
dos segurados da Previdência e não faz exigências
condicionantes ou limitadoras à gratuidade do processo, ao
contrário da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei 1.060/50).
(...)E o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer ser
incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas
ações previdenciárias/acidentária, sem estipular direito de
reavê-los em caso de improcedência da demanda, evidencia
que o sistema previdenciário pressupõe a responsabilidade da
autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio,
como frisado acima. (16a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020431-64.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Desembargador João Negrini Filho, j. 26.10.2012)”. - Apelação
no
4005546-71.2013.8.26.0564,
Des.
Nelson
Biazzi,
j.
27.09.2016).
A pretensão do INSS de carrear o ônus da
sucumbência a quem não participou do processo não encontra esteio no
princípio da lealdade processual que, é evidente, deve estar presente em
todos os processos.
Contraria também os princípios básicos do Direito
como, verbi gratia, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal.
Em suma: - contraria o Estado de Direito.
É relevante a observância do Estado de Direito. O
regime de exceção, onde não eram respeitados os princípios básicos do
Direito, já faz algum tempo que deixou de existir no Brasil.
Oxalá assim permaneça
respeito aos direitos e
garantias individuais.
Destarte, o desacolhimento da pretensão do INSS,
aqui nesses autos, sem as observâncias mínimas dos princípios
constitucionais, é de rigor.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020431-64.2019.8.26.0554 -Voto no
7